Tribunal: TJES
Processo: 0006130-62.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006130-62.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS FELIPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

LEI MARIA DA PENHA.
LESÕES CORPORAIS.

CONDENAÇÃO MANTIDA. LAUDO DE LESÕES E PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTADA. MANTIDA
.
CUSTAS. GRATUIDADE. NÃO AFASTA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVI
DO
.

1.
D
iversamente do que sustentou a defesa, a prova testemunhal colhida nos autos
demonstrou a ocorrência de agressões
e ameaças
à vítima,
o que foi corroborado pelo laudo de lesões corporais
e pela prova testemunhal, devidamente destacada na sentença
.

2. O

entendimento jurisprudencial
é pacífico
quanto
a
relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

3. Quanto à
dosimetria,
verifica-se que a
s
pena
s
-base fo
ram
fixada
s
no mínimo legal, assim, sem razão o pleito defensivo.

4.
Incabível o reconhecimento da atenuante da menoridade, eis que o réu, à época dos fatos,
era maior de
2
1
(
vinte e um
) anos de idade.

5
.
A respeito da agravante o art. 61, 11, alínea “f”, do CP, r
essalto que, consoante firme posicionamento da Corte Superior de Justiça, não há
bis in idem
na aplicação de tal agravante ao tipo penal em questão.

5.
No que concerne à fixação de danos morais, ressalto que, é cabível sua fixação, conforme
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
quando
pleiteada desde o oferecimento da denúncia,
como no caso dos autos.
Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos, no tema nº 983,
firmou entendimento de que tal fixação independe de instrução probatória específica, tratando-se de dano
in re ipsa.
Precedente do STJ.

6.
Com relação à isenção da pena de multa
e das custas
,
o
entendimento jurisprudencial
é
predominante
quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, sendo que a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado
será

de
competência do
J
uízo da Execução Penal,
no momento da efetiva cobrança
.

7
.

Recurso conhecido e
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006130-62.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS FELIPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
DOUGLAS FELIPE
,
irresignado com
a Sentença
de fls.
117/124

proferida pel
a M.Mª. Juíza d
e Direito da
6
ª Vara
Criminal da Serra
/ES, que o condenou pela prática do crime
de lesões corporais
contra mulher
e ameaça
(a
rt
s
. 129, §
13
º,
e 147
do Código Penal
),
na forma da Lei
Maria da Penha
, aplicando-lhe pena de
5
(
cinco
)
meses
e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime inicial aberto,
além de danos morais no valor de R$1.500,00 (mil reais), em favor da vítima
.

Narra a denúncia
que,
em 21 de março de 2020, no bairro Costa Dourada, na Serra, após um mês do rompimento do relacionamento que durou seis anos, o réu invadiu a residência da vítima, a agrediu, causando lesões corporais, e ameaçou-lhe de causar mal injusto e grave.

A defesa pretende a absolvição do réu, alegando fragilidade do acervo probatório, todavia, não merece acolhida, em razão do que passo a expor.

A materialidade encontra-se comprovada pela representação da vítima (fl. 09), pelo laudo de lesões corporais (fl. 15) e pela prova testemunhal.

Como bem fundamentado na sentença, restou claro que, naquela data, a vítima sofreu lesões corporais e ameça, imputadas a seu ex-companheiro, tendo apresentado relatos coerentes e harmônicos na esfera policial e em juízo, corroborado pelas declarações dos policiais que atenderam à ocorrência.

Inclusive, o réu, a par de alegar que seria mentira a versão da vítima, confirmou que ameaçou-a e a empurrou, pois a mesma se colocou na frente de um terceiro, a quem ele pretendia agredir.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial é pacífico quanto a relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. A exemplo do seguinte excerto:

“
(...) 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que,
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).(...) (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Prossigo quanto aos pleitos de revisão do apenamento.

Na primeira fase da dosimetria,
verifica-se que a pena-base,
para ambos os crimes,
foi fixada no mínimo legal, assim,
carece de interesse
o pleito defensivo.

Incabível o reconhecimento da atenuante da menoridade, eis que o réu, à época dos fatos,
possuía
26
(
vinte e seis
) anos de idade.

A respeito da agravante
o art. 61, 11, alínea “f”, do CP, r
essalto que, consoante firme posicionamento da Corte Superior de Justiça, não há
bis in idem
na aplicação de tal agravante ao tipo penal em questão.

Nesse sentido, c
ito precedente recente:

“
(...
)
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que
os elementos da agravante do art. 61, II, "f", do CP não se encontram previstos no tipo penal qualificado do art. 129, § 9º, do CP. Por isso, praticada a lesão corporal qualificada contra a mulher, é de rigor o agravamento da pena
.(...
)
(AgRg no REsp n. 2.014.022/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No que concerne à fixação de danos morais, ressalto que, é cabível sua fixação, conforme
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal,
quando
pleiteada desde o oferecimento da denúncia,
como no caso dos autos.

Inclusive,
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos, no tema nº 983,
firmou entendimento de que tal fixação independe de instrução probatória específica, tratando-se de dano
in re ipsa
:

“
[...] 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação,
emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.
No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.” (STJ – REsp 1675874/ MS –TERCEIRA SEÇÃO – DJe 08/03/2018)

Com relação à isenção da pena de multa e das custas, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu, sendo que a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado será de competência do Juízo da Execução Penal no momento da efetiva cobrança.

Cito precedente do C. STJ:

“
(...
)
4.
É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.(...
)
(AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO do
Apelo
e NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.